Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-17.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017368-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ELOIRDES DA SILVA AMORIM - CPF: 015.899.591-08 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO QUEIROZ - CPF: 848.037.891-34 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MILENA AMORIM QUEIROZ - CPF: 704.920.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 1017368-17.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ELOIRDES DA SILVA AMORIM.

AGRAVADO:
JOSE GERALDO QUEIROZ.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. SEMOVENTES. RECONHECIMENTO DE FATO INCONTROVERSO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO RELATIVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 341 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DO ABATIMENTO AUTOMÁTICO DA QUOTA-PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação decorrente de partilha de bens, na qual o Juízo de origem reconheceu como incontroversa a alegada retirada, pela agravante, de 38 semoventes pertencentes ao patrimônio comum do casal, determinando o abatimento do respectivo valor econômico de sua quota-parte, com fundamento em boletim de ocorrência apresentado pelo agravado e na suposta ausência de impugnação específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de retirada de 38 semoventes pela agravante poderia ser considerada fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC, exclusivamente com base em boletim de ocorrência e diante de manifestação da parte adversa questionando a suficiência probatória do documento apresentado.

III. Razões de decidir

3. O art. 341 do CPC estabelece presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente, mas sua aplicação pressupõe efetiva ausência de controvérsia quanto ao fato alegado.

4. A agravante manifestou-se nos autos impugnando a aptidão probatória do boletim de ocorrência, sustentando tratar-se de documento unilateral e meramente declaratório, circunstância que impede o reconhecimento inequívoco de ausência de impugnação.

5. O boletim de ocorrência constitui elemento informativo apto a demonstrar a realização da declaração perante a autoridade policial, mas não possui força probatória suficiente, isoladamente, para comprovar a veracidade material de fato controvertido.

6. A alegação de retirada dos semoventes configura fato modificativo da extensão do direito patrimonial da agravante na partilha, incumbindo ao agravado o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. O reconhecimento prematuro da controvérsia como fato incontroverso, com imediata repercussão patrimonial na liquidação, compromete a observância do devido processo legal e da adequada instrução probatória.

8. A matéria deve ser apreciada pelo Juízo de origem à luz do conjunto probatório produzido nos autos, facultando-se a valoração dos elementos já existentes ou a produção de novas provas necessárias ao esclarecimento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC não autoriza o reconhecimento de fato como incontroverso quando a parte adversa impugna a suficiência do elemento probatório apresentado, ainda que de forma sucinta.
2.
O boletim de ocorrência possui valor probatório relativo e não é apto, isoladamente, a comprovar fato patrimonial controvertido.
3.
A alegação de retirada de bens comuns com repercussão na partilha constitui fato modificativo do direito da parte adversa, sujeitando-se ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4.
É vedado o abatimento automático de valores da quota-parte de um dos litigantes sem prévia demonstração satisfatória do fato que lhe dá suporte.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 1017368-17.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ELOIRDES DA SILVA AMORIM.

AGRAVADO:
JOSE GERALDO QUEIROZ.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eloirdes da Silva Amorim
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da fase de liquidação de sentença da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1006292-22.2019.8.11.0006.

Conforme consta dos autos, o Magistrado singular, ao estabelecer os parâmetros para a liquidação do julgado, reconheceu como incontroverso o fato de a autora ter retirado para si 38 semoventes pertencentes ao acervo comum do casal, determinando que o valor monetário correspondente fosse integralmente abatido de sua cota-parte quando da apuração final dos haveres.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de impugnação específica acerca da alegada retirada dos animais.

Argumenta que contestou oportunamente a alegação formulada pelo agravado e que o Boletim de Ocorrência utilizado como fundamento da decisão possui natureza meramente declaratória, não constituindo prova suficiente para demonstrar a efetiva retirada dos semoventes.

Defende, ainda, que não há nos autos elementos probatórios robustos aptos a justificar a dedução dos 38 animais de seu quinhão hereditário, postulando a reforma da decisão no ponto.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, ao fundamento de que a controvérsia demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório e de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a agravante, embora tenha sido intimada para se manifestar sobre o Boletim de Ocorrência n. 2022.9934, limitou-se a qualificá-lo como documento meramente declaratório, sem negar especificamente a retirada dos animais narrada no referido documento.

Defende, por conseguinte, a correta aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil pelo Juízo de origem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da decisão que reconheceu como incontroversa a retirada, pela agravante, de 38 semoventes pertencentes ao patrimônio comum das partes, determinando o abatimento do respectivo valor econômico de sua quota-parte na futura liquidação.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem fundamentou sua conclusão em dois pilares: a existência do Boletim de Ocorrência n. 2022.9934, apresentado pelo agravado, e a alegada ausência de impugnação específica por parte da agravante acerca dos fatos nele narrados.

A questão exige análise sob a perspectiva das regras de distribuição do ônus probatório e do alcance do princípio da impugnação específica previsto no art. 341 do Código de Processo Civil.

É certo que o art. 341 do CPC estabelece que incumbe à parte manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato formuladas pela parte adversa, presumindo-se verdadeiras aquelas não impugnadas. Contudo, a incidência dessa regra processual pressupõe a efetiva ausência de controvérsia quanto ao fato alegado.

No caso concreto, verifica-se que a agravante, ao ser intimada para se manifestar acerca da alegação de retirada dos animais, efetivamente questionou o elemento probatório apresentado pelo agravado, afirmando expressamente que o boletim de ocorrência constitui documento meramente declaratório.

Conforme destacado nas próprias contrarrazões, a manifestação da agravante consignou que a alegação de permanência de animais em sua posse decorreria exclusivamente do referido boletim de ocorrência.

Embora tal manifestação possa ser considerada sucinta e tecnicamente insuficiente para rebater todos os aspectos da alegação adversa, não se mostra possível concluir, de forma inequívoca, pela completa ausência de impugnação.

A interpretação sistemática do art. 341 do CPC recomenda cautela na aplicação da presunção de veracidade, sobretudo quando a consequência processual consiste em reconhecer como definitivamente comprovado fato patrimonial relevante e economicamente expressivo.

Com efeito, os fatos comprovados nos autos demonstram apenas que o agravado registrou boletim de ocorrência relatando a suposta retirada dos semoventes. Entretanto, o boletim de ocorrência, por sua própria natureza jurídica, constitui elemento unilateral de informação, apto a demonstrar a existência da declaração prestada perante a autoridade policial, mas insuficiente, isoladamente, para comprovar a veracidade material dos fatos narrados.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o boletim de ocorrência possui valor probatório relativo, não sendo apto, por si só, a comprovar fato controvertido quando desacompanhado de outros elementos de convicção.

Nesse contexto, observa-se que a decisão recorrida acabou por transformar uma controvérsia fática ainda dependente de adequada demonstração probatória em fato incontroverso, atribuindo-lhe consequências patrimoniais imediatas na liquidação.

A conclusão alcançada pelo Juízo singular revela-se prematura.

Isso porque a alegação de que a agravante teria retirado 38 semoventes do patrimônio comum constitui fato modificativo da extensão de seu crédito na partilha, circunstância que atrai a incidência do art. 373, inciso II, do CPC, incumbindo ao agravado demonstrar satisfatoriamente sua ocorrência.

Sob o prisma da interpretação teleológica das normas processuais relativas à prova, não se mostra compatível com o devido processo legal reconhecer como definitivamente demonstrado fato controvertido apenas porque a parte adversa limitou-se a impugnar a suficiência do documento apresentado.

A rigor, a controvérsia instaurada pelas partes evidencia justamente a necessidade de apreciação mais aprofundada da questão na fase liquidatória, permitindo-se ao magistrado valorar o conjunto probatório eventualmente existente ou determinar a produção dos elementos necessários à adequada reconstrução dos fatos.

Não se está afirmando, por evidente, que a alegação do agravado seja improcedente. Tampouco se conclui, neste momento, que a agravante não retirou os animais mencionados.

O que se verifica é que, com base apenas nas informações disponíveis nos autos recursais, não há suporte suficiente para reconhecer como incontroverso fato cuja ocorrência permanece efetivamente litigiosa entre as partes.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão recorrida merece reforma exclusivamente para afastar o reconhecimento da incontroversa retirada dos 38 semoventes e, por consequência, a determinação de abatimento automático do respectivo valor da quota-parte da agravante, sem prejuízo de que a matéria seja adequadamente examinada pelo Juízo de origem à luz do conjunto probatório produzido nos autos.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente no item que reconheceu como incontroverso o fato de a agravante ter retirado para si 38 semoventes do patrimônio comum do casal e determinou o abatimento automático do respectivo valor de sua quota-parte.

Determino que a controvérsia acerca da alegada retirada dos animais seja apreciada pelo Juízo de origem à luz do conjunto probatório existente nos autos, observadas as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil, vedado, por ora, o reconhecimento do fato como incontroverso exclusivamente com fundamento na presunção decorrente do art. 341 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026